Tribunal: TJSP
Processo: 1004376-72.2015.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Acórdão reconheceu a prescrição do pedido relativo à comissão de corretagem e condenou as requeridas ao ressarcimento dos valores pagos pelos autores a título de correção monetária ("CM repasse"). Irresignação da imobiliária correquerida. Alegação de que não poderia ser a responsável pela condenação à devolução dos valores de correção monetária. Omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Acórdão reconheceu a prescrição do pedido relativo à comissão de corretagem e condenou as requeridas ao ressarcimento dos valores pagos pelos autores a título de correção monetária ("CM repasse"). Irresignação da imobiliária correquerida. Alegação de que não poderia ser a responsável pela condenação à devolução dos valores de correção monetária. Omissão verificada. Modificação do julgado nesta parcela. Participação da embargante no negócio se restringiu à intermediação imobiliária por ocasião da assinatura do contrato. Cobranças efetuadas pelas empreiteiras em momento muito posterior à celebração do negócio, não contando com a participação da imobiliária. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante no tocante ao pedido que ensejou a condenação das construtoras. Jurisprudência. Demanda julgada improcedente em relação à Avance Negócios Imobiliários (Global Consultoria).
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INTEGRATIVO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556587
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004376-72.2015.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AVANCE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, GOLD LEROS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
GOLDFARB
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A E OUTRO, são embargados TIAGO
TAVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e VANESSA TAVEIRA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004376-72.2015.8.26.0006/50000
Voto no * (*)
Pág. 2/5
VOTO No 11457
No Processo - Classe:
1004376-72.2015.8.26.0006/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Ana Luiza Queiroz do Prado
Partes:
Embargtes: Avance Negócios Imobiliários S/A, Gold Leros
Empreendimentos Imobiliarios Ltda e Goldfarb Incorporações
e Construções S/A e Outro
Embargdos: Tiago Taveira da Silva e Vanessa Taveira de Souza
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Acórdão
reconheceu a prescrição do pedido relativo à comissão de
corretagem e condenou as requeridas ao ressarcimento dos
valores pagos pelos autores a título de correção monetária
("CM repasse"). Irresignação da imobiliária correquerida.
Alegação de que não poderia ser a responsável pela
condenação à devolução dos valores de correção monetária.
Omissão verificada. Modificação do julgado nesta parcela.
Participação da embargante no negócio se restringiu à
intermediação imobiliária por ocasião da assinatura do
contrato. Cobranças efetuadas pelas empreiteiras em
momento muito posterior à celebração do negócio, não
contando
com
a
participação
da
imobiliária.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante no
tocante ao pedido que ensejou a condenação das
construtoras.
Jurisprudência.
Demanda
julgada
improcedente em relação à Avance Negócios Imobiliários
(Global Consultoria).
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITO
INTEGRATIVO.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em relação ao
V. Acórdão de fls. 3850/3858, no qual a Turma Julgadora reconheceu a prescrição do
pedido de restituição da comissão de corretagem e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso adesivo dos autores para determinar a devolução dos valores pagos a título de
repasse de correção monetária relativamente aos meses posteriores à entrega do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004376-72.2015.8.26.0006/50000
Voto no * (*)
Pág. 3/5
Irresignada, a correquerida Global Consultoria (atual denominação de
Avance Negócios Imobiliários) argumentou que o julgado não teria especificado sobre
quais requeridas havia recaído a condenação final.
Aduziu não ser signatária do contrato de compra e venda, tendo atuado
tão-somente na intermediação do negócio, por intermédio dos respectivos corretores
imobiliários.
Por esta razão, deveria ser esclarecido o V. Acórdão, para esclarecer
que a embargante não foi condenada a devolver qualquer valor aos autores.
Os
autores/embargados
alegaram
que
a
imobiliária
teria
responsabilidade solidária em relação ao ocorrido, pleiteando o não-acolhimento dos
embargos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser acolhidos, com efeito integrativo.
De fato, restou demonstrado que a imobiliária Avance (atualmente
denominada Global) atuou apenas na intermediação do negócio, como costuma ocorrer
em construções de grande magnitude casos em que as construtoras firmam uma
parceria com imobiliárias da região a fim de divulgar o empreendimento e facilitar os
trâmites entre os compradores e as vendedoras.
Além disso, o V. Acórdão restou irrecorrido no tocante ao
reconhecimento da prescrição sobre o pedido de ressarcimento dos valores pagos a título
de comissão de corretagem.
Por estas razões, a condenação abrangeu apenas a devolução, de forma
simples, dos valores pagos pelos consumidores a título de "CM repasse" em datas
posteriores ao efetivo recebimento do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004376-72.2015.8.26.0006/50000
Voto no * (*)
Pág. 4/5
Destarte, não haveria responsabilidade solidária por esta devolução,
pois os valores foram cobrados apenas pelas construtoras, em um momento contratual
no qual a imobiliária embargante não tivera qualquer participação.
Em casos como o presente, a jurisprudência tem adotado o seguinte
entendimento:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização
por danos materiais e morais. Atraso na entrega de
imóvel. Sentença de parcial procedência. Irresignação
das rés. Ilegitimidade passiva da ré LPS Brasil, cuja
participação no negócio se restringiu à intermediação
imobiliária.
Ausência
de
responsabilidade
pelos
prejuízos decorrentes do atraso na entrega do
empreendimento.
Ação
que
com
relação
à
intermediadora é extinta sem resolução do mérito (art.
485,
VI,
do
CPC).
(...).
(Apelação
Cível
1097330-15.2016.8.26.0100; Relator (a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/06/2020)
Portanto, nos termos do julgado acima reproduzido e uma vez
reconhecida a prescrição da pretensão relativa à comissão de corretagem (único dentre
os pedidos iniciais em que a embargante poderia ser responsabilizada), impõe-se o
reconhecimento da improcedência da ação em relação à Avance Negócios Imobiliários
(Global Consultoria), com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.
Por fim, os autores já haviam sido condenados na totalidade do ônus
da sucumbência, devendo ser mantido o acórdão neste particular, com a distribuição dos
honorários em 5% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação para
cada requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004376-72.2015.8.26.0006/50000
Voto no * (*)
Pág. 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração,
com efeito integrativo, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora